Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE – RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DO BANCO DO BRASIL
1.1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
1.2. No caso em exame, a sentença declarou a inexistência da relação jurídica da autora com os réus, determinou a retirada de seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF), bem como o cancelamento/sustação de todos os cheques emitidos em nome da autora, assim como condenou o Banco do Brasil ao pagamento de reparação por danos morais. Lado outro, as razões recursais repetem textualmente a peça de contestação, reapresentando a mesma argumentação genérica de outrora, sem sequer impugnar especificamente os fatos trazidos na inicial. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
2. RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A
2.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de contratação de empréstimos de forma fraudulenta.
2.2. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que adotou todas as providências a seu alcance a fim de evitar a ocorrência de fraudes, tampouco comprovou ter sido a autora quem realizou as contratações indicadas (abertura de conta corrente, contrato de mútuo, etc.). Em verdade, o segundo requerido afirmou que apenas após ser procurado pela autora, efetuou o encerramento da conta corrente e baixa da dívida objeto do contrato fraudulento.
2.3. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
2.4. Afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao correntista que teve firmado, sem sua autorização, um contrato de abertura de conta para recebimento de seus proventos de aposentadoria, que deixou de ser depositado na conta de origem e de titularidade verdadeira da autora, nos meses de novembro e dezembro, causando-lhe severo prejuízo, por se tratar de verba alimentícia.
2.5. Assim, inobstante a conduta reparadora do banco realizada 10 dias após a reclamação apresentada pela autora em uma de suas agências, não se pode negar os prejuízos sofridos, uma vez que se viu privada de seu benefício previdenciário durante dois meses, pela falha do serviço daquela instituição financeira, a justificar o valor fixado a título de indenização imaterial (R$ 2.000,00).
6. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cada.